Tribunal: TJSP
Processo: 2094241-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação monitória. Conexão evidente entre a demanda em exame frente à ação revisional outra travada entre as mesmas partes e que tem por objeto o contrato também aqui em discussão. Consequente prevenção da Egrégia 15a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que julgou agravo de instrumento antes interposto contra decisão proferida no processo conexo. Art.

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação monitória. Conexão evidente entre a demanda em exame frente à ação revisional outra travada entre as mesmas partes e que tem por objeto o contrato também aqui em discussão. Consequente prevenção da Egrégia 15a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que julgou agravo de instrumento antes interposto contra decisão proferida no processo conexo. Art. 105 do Regimento Interno. Sem relevo a circunstância de não se ter apreciado o mérito do recurso antecedente. Inteligência do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 105 do RI. Precedentes das Turmas Especiais deste Egrégio Tribunal.

Não conheceram do recurso, por declinada a competência recursal para a câmara considerada preventa.